Tribunal: TCU
Processo: 037.774/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento das recomendações feitas à Secretaria de Governo Digital e à Casa Civil da Presidência, por meio do Acórdão 1784/2021-Plenário, no âmbito do TC 035.093/2020-0 (Acompanhamento que avaliou a governança das ações de desburocratização dos serviços públicos, com foco na implementação da E-Digital/EGD)

Inteiro teor:
Acórdão 1051/2025-TCU-Plenário Considerando tratar-se de 2o monitoramento das recomendações feitas à Secretaria de Governo Digital do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (SGD/MGI) e à Casa Civil da Presidência da República (CC/PR) por meio do Acórdão 1784/2021-TCU-Plenário , de relatoria do Min. Vital do Rêgo (TC Processo 035.093/2020-0 , peça 40), conforme previsto no art. 243 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União (RI/TCU) e no art. 4o, inciso V, da Portaria - Segecex 27/2009 (Padrões de Monitoramento), em face do disposto no art. 17 da Resolução - TCU 315/2020; Considerando a conclusão da análise empreendida pela unidade instrutora (peça 23); Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos143, inciso V, alínea "a", 169, inciso V, 243, 250, incisos II e III, e 254, todos do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar implementado o subitem 9.1.1 e parcialmente implementado o subitem 9.2 do Acórdão 1784/2021-TCU-Plenário (parágrafos 16 e 19), em relação à Secretaria de Governo Digital do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos; b) considerar em implementação o subitem 9.2 do Acórdão 1784/2021-TCU-Plenário (parágrafo 31), em relação à Casa Civil da Presidência da República; c) informar a Secretaria de Governo Digital do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e a Casa Civil da Presidência da República deste acórdão, destacando que a referida deliberação pode ser acessada por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e d) apensar o presente processo ao TC Processo 035.093/2020-0 . 1. Processo TC- Processo 037.774/2023-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Casa Civil da Presidência da República; Secretaria de Governo Digital. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.